Tribunal: TJMT
Processo: 1005732-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE FERREIRA TOMADON - CPF: 888.220.011-68 (REPRESENTANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida CRISTIANE FERREIRA TOMADON postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$129,06 (cento e vinte e nove reais e seis centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço, ônus que cabe à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura o dano moral na modalidade
in re ipsa,
sendo que sua fixação, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

4. O
quantum
indenizatório fixado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em que a Recorrida CRISTIANE FERREIRA TOMADON postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 129,06 (cento e vinte e nove reais e seis centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pois conforme alega, jamais contratou com a recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito, bem como determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplência e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO, interpôs recurso inominado alegando que restou comprovada a existência de vínculo contratual com a recorrida referente a uma linha de telefonia móvel, a qual foi cancelada em razão do inadimplemento.

Assevera, que as faturas inadimplidas são exigíveis, e que por consequência, não existe ilegalidade em incluir o nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Afirma que os danos morais não podem ser presumidos, mas sim, devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso e, caso assim não entenda o juízo, pugna pela sua redução, posto que se mostram inadequados.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020